Tribunal: TJES
Processo: 0006563-94.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006563-94.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX GOMES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006563-94.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX GOMES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando-se o que foi dito pelas testemunhas, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.
2.

Uma vez comprovado que o roubo foi circunstanciado pelo concurso de diversos agentes, contando com o emprego de mais de uma arma de fogo, e, ainda, utilizando-se da restrição da liberdade das vítimas, mostra-se razoável a aplicação da fração de aumento em patamar de 2/5.
3.
Pugna a defesa pelo reconhecimento de crime único, sob a justificativa de que houve unidade de conduta e de fim. Entretanto, verifica-se que o apelante, juntamente aos demais acusados, mediante uma só ação, cometeu mais de seis infrações penais.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006563-94.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX GOMES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por

Alex Gomes de Jesus,
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari-ES que o considerou como incurso nas sanções do
artigo 157, §2º, incisos I, II e V, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal,
condenando-o à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a
absolvição

do acusado; b) a aplicação da
fração mínima

prevista pelo artigo 157, §2º, do Código Penal; c) que seja reconhecida a inexistência de
concurso formal.

De acordo com a denúncia:

Segundo consta dos autos do Inquérito Policial n. 0006563-94.2013.8.08.0021, que servem de base para a presente, os denunciados Lúcio Vieira das Neves, Emílio da Silva, Waldinei Gomes Ferreira e Alex Gomes de Jesus, na data de 08 de janeiro de 2013, por volta de 23h00min, agindo de forma livre e consciente, subtraíram para si, mediante grave ameaça e utilizando armas de fogo, inúmeros pertences de 17 (dezessete) vítimas, conforme descrição no Boletim Unificado de fl. 03. Já os denunciados Almir Rogério Braga de Souza e Ariely de Assis Meirelles, agindo de forma livre e consciente, adquiriram em proveito próprio produtos de crime de roubo imputado aos demais acusados, mesmo sabendo da proveniência ilícita dos bens.

FATO 01: Depreende-se dos autos que, no dia e na hora supracitados, os denunciados denunciados Lúcio Vieira das Neves, Emilio da Silva Lima, Waldinei Gomes Ferreira e Alex Gomes de Jesus ingressaram na residência localizada na Avenida Senhor Engenho (rua paralela a ES 060, casa na mesma direção do Supermercado Gomeran), Bairro Santa Mônica, neste Município, pertencente a Marcos Viana Moraes Junior, e anunciaram o assalto.

Na residência encontravam-se 17 (dezessete) pessoas e estas estavam fazendo um churrasco quando foram feitas reféns pelos denunciados Lúcio, Emílio, Waldinei e Alex. Os referidos denunciados estavam portando quatro armas de fogo e logo que adentraram a residência restringiram a liberdade de todas as vítimas, pois as mandaram ficar num único cômodo da casa para evitar que atrapalhassem a ação criminosa e que chamassem a polícia.

Durante a ação delituosa o acusado Emilio era o que estava mais exaltado e gritava muito com as vítimas, inclusive, determinando que as crianças calassem a boca.

O denunciado Waldinei ficou vigiando as vítimas no cômodo com uma arma de fogo em punho. Enquanto isso, o denunciado Alex recolheu os pertences das vítimas, colocando-os em bolsas. O denunciado Lúcio ficou no portão da residência vigiando o movimento da rua e as ações dos seus comparsas. O denunciado Emílio foi por algumas vezes no cômodo onde as vítimas estavam para verificar como estavam e depois ajudava Alex no recolhimento dos bens.

Dentre os bens roubados pelos denunciados Lúcio, Emílio, Waldinei e Alex estavam: 09 aparelhos telefônicos; 02 câmeras fotográficas da marca Sony; 01 IPAD; 01 MacBook; uma bolsa pequena de joias folheadas; 03 alianças de ouro; 01 violão Takamini G Series de cor preta; 01 televisão LCD 24 polegadas; aproximadamente R$ 1.800,00 em espécie; 01 mala da Guess; várias peças de roupa; 01 óculos masculino da marca Ray Ban; 03 relógios de pulso; 03 cartões da bandeira Mastercard; 01 cartão Hipercard; 01 talão de cheque do Banco Itaú; cheques preenchidos no valor de R$ 4.800,00; documentos pessoais das vítimas; 01 chave da camionete SiO; 01 automóvel Toyota Coroila, prata, placa MQK 4427; e 01 automóvel Pegeout 206, preto, placa MRA 2745.

Após o recolhimento da res furtiva, os denunciados Lúcio, Emílio, Waldinei e Alex pegaram os carros das vítimas (01 automóvel Toyota Corolia, prata, placa MQK 4427 e 01 automóvel Pegeout 206, preto, placa MRA 2745), colocaram os pertences e saíram da residência em direções contrárias.

O acusado Emílio pilotou o carro Toyota Corolla até a Serra/ES, onde foi deixado num estacionamento. Os demais acusados, Lúcio, Alex e Waldinei saíram da casa no carro Pegeout 206.

Os acusados Lúcio, Waldinei e Emilio foram presos numa operação policial na Serra/ES, detidos dentro de um veículo com armas de fogo. Ao prestarem depoimento na esfera policial, confessaram a prática do delito ocorrido na residência da vítima Marcos Viana Moraes Junior no Bairro Santa Mônica, neste Município, no dia 08/01/2013. Os mencionados denunciados também apontaram o acusado Alex como o quarto elemento da quadrilha.

As vítimas foram ouvidas e, mostradas as fotos dos acusados Lúcio, Waldinei e Emílio, estas os reconheceram como os autores do crime de roubo que sofreram.

Depreende-se das diligências policiais que os ora denunciados Lúcio, Waldinei, Emilio e Alex fazem parte de uma quadrilha que pratica roubos na Grande Vitória e vende os objetos e os carros roubados a receptadores, alimentando uma cadeia delituosa. O acusado Waldinei chegou a afirmar que a quadrilha pratica em média um roubo de veículo por dia e já praticou mais de 30 (trinta) roubos de veículos e que cada participante recebia em torno R$ 500,00 (quinhentos reais) por veículo roubado.

O denunciado Emilio revelou também que os veículos roubados eram destinados ao Estado da Bahia, mais precisamente para a cidade de Itamaraju, onde sofriam adulteração e troca das placas para posterior venda.

Os réus Lúcio, Waldinei, Emilio e Alex incidiram, assim, nos delitos dos artigos 157, § 2°, incisos 1, II, IV e V do Código Penal e 288, parágrafo único do Código Penal, eis que a associação formada pelos referidos réus tem o propósito de cometer crimes e utilizam armas de fogo.

FATO 02: Extrai-se ainda dos autos que, através das diligências policiais, o denunciado Almir Rogério Braga de Souza foi localizado no Município da Serra/ES no dia 06/02/20 13 com um óculos masculino Ray Ban e um aparelho celular Motorola Razak, objetos estes roubados pelos demais denunciados no dia 08/01/2013, fatos acima indicados.

O denunciado Almir revelou que comprou os itens roubados do denunciado Emílio da Silva Lima, vizinho de Almir, tendo pago R$ 200,00 (duzentos reais) pelo aparelho celular e R$ 50,00 (cinquenta reais) pelos óculos.

Insta salientar que o denunciado Almir sabia da origem ilícita dos produtos, pois o próprio vendedor Emílio havia lhe falado que os objetos eram roubados, e mesmo assim os comprou. Almir chegou a pesquisar o valor de mercado dos itens adquiridos, valendo R$ 1.300,00 o celular e R$ 600,00 os óculos.

O acusado Almir afirmou que Emilio chegou a oferecer outros produtos como IPAD e tablete, mas ele não se interessou. Desta forma, é clara a conduta delituosa do réu Almir Rogério Braga de Souza que adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, caracterizando o disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.

FATO 03: É possível constatar das investigações que a denunciada Ariely de Assis Meirelles adquiriu o aparelho celular Samsung Duos, de cor preta, do ora denunciado Lúcio Vieira das Neves, mesmo sabendo que era produto de roubo.

O acusado Lúcio é ex-namorado de Ariely e ela tem conhecimento da ação da quadrilha formada por Lúcio e os demais acusados (Waldinei, Emilio e Alex). Inclusive, a denunciada Ariely assumiu que emprestava seu número de CPF para o bando comprar e cadastrar novos chips para usarem nos celulares roubados.

O dito celular foi localizado com o atual companheiro de Ariely, Paolo Stein dos Santos, que disse que ganhou o aparelho da companheira, mas não sabia que era roubado. [...]

Quanto ao pleito absolutório
, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 11/19), auto de apreensão, avaliação e entrega (folhas 24 e 28), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em juízo,
restando hígida a condenação
.

Destaca-se que o acusado não prestou depoimento em sede de inquérito, uma vez que não foi possível realizar sua citação, e tampouco em sede judicial,
ocasião em que foi decretada a sua revelia
.

A vítima Rodrigo Pinheiro das Graças, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou que se recorda do acusado até os dias atuais e que o reconhecimento deste se deu de forma presencial em Guarapari. Nessa ocasião, afirma ter reconhecido Alex sem sombra de dúvidas. Por fim, disse ter tido um violão, uma máquina fotográfica e um celular subtraídos.

Ademais, a vítima Ana Lúcia, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), ocasião em que apontou a participação do recorrente e afirmou o seguinte:

[...] um outro meliante, que se chamaria Alex, foi quem colheu vários pertences das vítimas, colocando-os em bolsas; que Alex era pardo, magro, altura média aproximadamente 1,70m, tinha o cabelo pintado de loiro bem claro e possuía uma tatuagem de um nome (não sabendo informar qual era) em um de seus antebraços [...]

Por fim, a vítima Marcos Viana Moraes Júnior, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), indicou a participação do apelante na empreitada criminosa e afirmou ter reconhecido Alex e descreveu suas características físicas, bem como que este possuía uma tatuagem em seu antebraço.

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelas testemunhas, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos,
verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.

Quanto ao pedido de revisão de dosimetria da pena
, também sem razão a defesa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma delas como desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual restou a pena-base acertadamente fixada em seu patamar mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem atenuantes, agravantes e causas de diminuição de pena.

Ante a causa de aumento prevista pelo artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, foi a pena aumentada em 2/5.

Insurge-se a defesa quanto a este ponto, requerendo que a fração seja aplicada em patamar inferior. Entretanto, verifico que a justificativa utilizada pelo julgador de primeiro grau é suficiente para mantê-la no valor anteriormente estabelecido.

O Magistrado de primeiro grau destacou que o
roubo foi circunstanciado pelo concurso de diversos agentes, contando com o emprego de mais de uma arma de fogo, e, ainda, utilizando-se da restrição da liberdade das vítimas, de modo que a aplicação da fração em patamar de 2/5 apresenta-se razoável.

Assim, resta a pena fixada corretamente em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ademais, foi realizado o concurso formal de crimes, com a aplicação da fração de aumento em patamar de 2/3.

Pugna a defesa pelo reconhecimento de crime único, sob a justificativa de que houve unidade de conduta e de fim.

Entretanto, verifico que o apelante, juntamente aos demais acusados,
mediante uma só ação, cometeu mais de seis infrações penais,
circunstância que indica a necessidade da aplicação do artigo 70, do Código Penal.

Deste modo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas, que concretizará a fração de aumento abstratamente prevista, de modo que, tratando-se de sete infrações praticadas em concurso formal próprio (conforme oitivas em juízo), deve incidir o aumento na fração de 2/3.

Assim, resta a pena
definitiva
mantida no patamar de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.